Tribunal: STF
Processo: HC 252383
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ. 



    2. A parte agravante sustenta que a decisão absolutória do júri, pelo quesito genérico, não pode ser rescindida com base em contrariedade à prova dos autos e postula o restabelecimento da sentença absolutória.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, considerada a ausência de impugnação específica dos fundamentos do ato atacado. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal, exige que o recurso interno impugne especificadamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, § 1º, c/c CPP, art. 3º). 



    5. Na espécie, o agravante não atacou os fundamentos da decisão impugnada, no que ausente irresignação quanto à conformidade do ato coator com a tese firmada pelo Supremo no julgamento do Tema 1.087/RG. 



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno não conhecido.